Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700094-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA LOPES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRAZO RECURSAL. REGISTRO DA CIÊNCIA NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. 1.1. Agravo interno provido para, em juízo de reconsideração, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. 2. A pretensão de cobrança da dívida decorrente do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, a ser contado a partir da data de vencimento da última parcela ajustada em contrato. 3. A propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais, antes mesmo do início da fluência do prazo para cobrança da dívida, obsta o reconhecimento da prescrição, cuja contagem somente pode ser iniciada após a prática do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, V e parágrafo único, do CC). 4. Agravo interno provido para conhecer da apelação. Apelação provida. Pedidos iniciais julgados improcedentes. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.003, caput e §5o, do CPC, porque deveria ter reconhecido como termo final do prazo a data correspondente a 5 (cinco) dias úteis após 15 (quinze) dias úteis da data da intimação do recorrido; c) artigos 202, inciso V, 206, § 5o, inciso I, e 394, todos do Código Civil, e verbete sumular 380 do STJ tendo em vista que a dívida cobrada após 5 (cinco) anos do decurso do prazo para execução está prescrita, principalmente porque o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de interromper prazo prescricional de cobrança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à alegada contrariedade aos artigos 202, inciso V, e 206, § 5o, inciso I, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015